Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-89.2009.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002124-89.2009.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), APARECIDO CATARINO DA COSTA - CPF: 005.762.201-91 (APELADO), REGINALDO LIMA COELHO - CPF: 902.588.781-34 (APELADO), TATIANA CUNHA DA COSTA - CPF: 016.754.591-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a
Ação Executiva
foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
APARECIDO CATARINO DA COSTA e REGINALDO LIMA COELHO
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que declarou,
ex officio
,

a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Apelo
: o Apelante defende, em síntese, a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não transcorreu, no caso concreto, o lapso prescricional previsto em lei.

Alega que em momento algum se quedou inerte nos autos. Ressalta que empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, de modo que não houve de sua parte negligência para proceder com a citação da parte adversa, bem como para encontrar bens passíveis de penhora.

A recorrente afirma que não tem culpa da impossibilidade de citar os requeridos por mais de 05 (cinco), pois sempre diligenciou em tentativas de encontrar endereço válido para citação.

Segue argumentando que o apelante promoveu a ação no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, pois a parte devedora ocultou-se de forma proposital para não responder à lide.

Neste ponto, invoca o teor do Verbete Sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua que a
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Convicta nessas assertivas, almeja a cassação da sentença objurgada, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que a instituição financeira recorrente ajuizou
execução de título extrajudicial
em desfavor de
APARECIDO CATARINO DA COSTA, e, REGINALDO LIMA COELHO
, em que pretende o recebimento do crédito inicialmente atualizado em R$ 62.705,18 (sessenta e dois mil, setecentos e cinco reais e dezoito centavos).

Entre um ato e outro, diante da não localização dos requeridos para citação e, passados mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda, o Juízo da instância singela declarou a prescrição intercorrente em desfavor da parte autora.

A sentença terminativa deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a requerente busca a cassação integral da para que o processo tenha regular processamento.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Pois bem. Da análise, conclui-se que razão assiste à recorrente.

No decorrer do processo, até os dias atuais, observa-se diversos requerimentos de diligências pelo autor na tentativa de se encontrar endereço válido para citação da parte requerida. A despeito de todas as tentativas de se localizar o requerido, não logrou êxito em nenhuma delas.

Sob esta perspectiva, não se visualiza hipótese de ocorrência da prejudicial de mérito reconhecida na origem.

Primeiro porque não se verificou na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito que afirma ter direito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida.

Segundo, porque, ainda que o lapso prescricional intercorrente tenha sido atingido, certo é que a demora e/ou impossibilidade da citação dos requeridos, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Tal entendimento é, inclusive, tema pacificado perante o STJ, que estabeleceu o Verbete Sumular n. 106, o qual preconiza que:
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na mesma toada, esta Corte de Justiça assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO V DO ART. 924 DO CPC –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
incide a prescrição (Súmula 106 do STJ).

(N.U 1004810-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO COMO SÓCIO EM EMPRESA SEM O SEU CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015),
sendo assim, como no caso, foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização dos réus, não há falar em prescrição.
2. No caso, dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação a irregularidade de inserção do nome do autor no contrato social sem o seu consentimento, como também em relação a situação constrangedora experimentadas pelo autor que ficou privado de receber benefício sobre o qual possuía direito
(N.U 1019816-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

De acordo com o entendimento já pacificado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, certo é que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem,
o que não se verifica nos autos, razão porque não falar em prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e afastar a prescrição intercorrente reconhecida. Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024